Tribunal: TJDFT
Processo: 0745691-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745691-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ISRAEL VELOSO CASTRO D E S P A C H O Vistos, etc., A Unimed Seguros Saúde S.A. apresentou agravo interno no ID 78345760. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o recorrido Israel Veloso Castro para apresentar contrarrazões ao recurso. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator